Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-17.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003031-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), I. F. S. SILVA CONFECCOES - CNPJ: 01.629.423/0002-19 (RECORRIDO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DO SÓCIO DIRIGENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 141/FONAJE. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO. JUSTO MOTIVO PARA A REDESIGNAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do Enunciado n. 141/FONAJE, “
a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”, o que não ocorreu na hipótese em exame.

2.

A apresentação de atestado médico constitui justo motivo apto a autorizar a redesignação do ato.

3.

Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem para o devido prosseguimento do feito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

A parte recorrente pretende a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação. Ainda, a inépcia da inicial ou, no mérito, a regularidade da cobrança.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas, sob pena de extinção, em atenção ao art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995.

Por esse aspecto, no caso de autor ser pessoa jurídica, dentro do rol permissivo, deverá se fazer presente por seu representante legal - segundo o estatuto social, sendo a figura do preposto circunscrita apenas ao polo passivo.

Dispõe o Enunciado n. 141 do FONAJE:

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110): A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).

Ainda, julgados proferidos nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA - POLO ATIVO - REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DA PESSOA DO SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010872-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 141 DO FONAJE PROMOVENTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO ACOLHIDA. Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE). (N.U 1000703-45.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

No caso dos autos, é incontroverso que a parte recorrida, empresa de pequeno porte, foi representada por preposto e não pelo seu sócio dirigente, embora devidamente invocada em manifestação de Id. 158828683.

No entanto, como se disse, é regramento inerente ao microssistema dos juizados especiais, portanto, razão assiste ao recorrente neste capítulo.

Todavia, observa-se que a parte recorrida, posteriormente, juntou atestado médico aos autos, o que autoriza reconhecer justo motivo para o não comparecimento e daí a redesignação.

Diante desse cenário, é o caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Prejudicadas as demais alegações recursais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aos moldes do artigo 55,
caput,
da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023